Tribunal: CARF
Processo: 10880.691426/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691426/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AGENCIA ESTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário protocolizado após o
prazo dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Relatório
Cuida o feito de PERDCOMP transmitida pela ora recorrente, objetivando a
compensação de débitos diversos com crédito decorrente de pretenso indébito relativo à
estimativa mensal apurada no terceiro trimestre de 2008. O valor pretendido era de, históricos,
R$ 681.358,91
Por meio do Despacho Decisório eletrônico juntado ao feito, o crédito em tela não
foi reconhecido e a compensação não foi homologada, uma vez que os valores pagos teriam sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691426/2009-09
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691426/2009-09

integralmente vertidos para o pagamento de débitos confessados em DCTF, não restando
qualquer saldo a restituir/compensar.
Contra este despacho, a interessada opôs a sua manifestação de inconformidade
em que, resumidamente, sustenta que o IRPJ devido no período seria de R$ 409.976,33, retratado
em DCTF retificada após o despacho decisório, tendo recolhido, entretanto, um DARF no valor de
R$ 1.091.335,14, o que teria resultado no indébito cuja compensação se pretende.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, A DRJ de São Paulo houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, notadamente porque, considerando-se que a
DCTF retificadora foi transmitida após a prolação do despacho decisório, a empresa não teria
trazido quaisquer provas que pudessem justificar a nova apuração descrita nesta última
declaração.
Cientificada da decisão acima, a contribuinte interpôs o seu recurso voluntário
trazendo questionamento totalmente desconectado da realidade dos autos, relativo à aplicação
dos preceitos das INs 460/04 e 600/05 e à possibilidade de se analisar pedidos de compensação
de indébitos concernentes à estimativas mensais.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso em testilha, de toda sorte, já seria inadmissível, uma vez que veicula
discussão absolutamente estranha ao processo, nunca abordada, nem pela Autoridade Fiscal, nem
pela própria DRJ, como destacado no relatório que precede este voto. Todavia, além do
problema acima, vê-se que o apelo em testilha foi protocolizado fora do prazo legal...
Com efeito, consoante se extrai do Aviso de Recebimento juntado à e-fl. 98, a
insurgente foi intimada do resultado do julgamento emanado da DRJ/SPO1 em 06 de setembro
de 2011. O prazo recursal, nesta esteira, se iniciaria no dia 07 de setembro que, contudo, na
forma da Portaria 735/2010, do Ministério do Planejamento, foi feriado (não havendo, neste ato
normativo, qualquer previsão sobre eventual “ponto facultativo” nos dias 08 e 09). Prorrogado o
aludido prazo para o dia 08, uma quinta-feira, o ocaso temporal em questão se daria no dia 08 de
outubro (sábado), prorrogando-o, pois, para o próximo dia útil, segunda feira, dia 10.
O carimbo aposto na peça recursal, a e-fl. 99, dá conta de que o apelo foi
apresentado apenas em 13 de outubro de 2011, ficando evidente, nesta esteira, a sua
intempestividade.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691426/2009-09

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital